Tribunal: TCU
Processo: 025.954/2014-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 471/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento na Súmula TCU 145, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em promover o apostilamento do Acórdão 370/2018-TCU-Plenário , de forma a: a) incluir o item 9.4 no referido acórdão, com a seguinte redação: " 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não sejam atendidas as notificações "; e b) renumerar os itens subsequentes. 1. Processo TC Processo 025.954/2014-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Hélio Franco de Macedo Júnior (CPF XXX.665.812-XX) e Sérgio de Amorim Figueiredo (CPF XXX.372.262-XX) 1.2. Entidade: Prefeitura Municipal de Belém (PA). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.